Tribunal: TJES
Processo: 5007213-72.2026.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. TESTEMUNHO INDIRETO NÃO EXCLUSIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto por Leonardo do Rozario Gomes contra decisão que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, e art. 29, todos do Código Penal. A defesa pleiteia a despronúncia, sustentando ausência de provas judicializadas da autoria e impossibilidade de manutenção da pronúncia com fundamento em testemunhos indiretos (“hearsay testimony”). Segundo a denúncia, o recorrente, em concurso com corréu, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, motivado por vingança relacionada à morte de seu irmão, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se existem indícios suficientes de autoria para justificar a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri; e (ii) estabelecer se a decisão de pronúncia estaria indevidamente fundamentada em testemunho indireto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, em padrão probatório inferior ao da condenação, nos termos do art. 413 do CPP.

4. A materialidade delitiva encontra suporte no Boletim Unificado e no Relatório de Conclusão do Inquérito Policial constantes dos autos.

5. O recorrente confessou extrajudicialmente a prática dos fatos, afirmando ter efetuado os disparos contra a vítima e agido em conjunto com o corréu, indicando ainda a motivação do crime.

6. A alegação de que a confissão foi obtida mediante ameaças policiais não é acompanhada de qualquer elemento probatório apto a demonstrar coação ou invalidar o ato praticado.

7. A vítima reconheceu diretamente o recorrente como autor dos disparos, afirmando conhecê-lo desde a infância e descrevendo sua atuação no momento do crime.

8. Testemunha ocular presencial declarou ter visualizado o recorrente logo após os disparos, portando arma de fogo e fugindo juntamente com o comparsa.

9. Os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial convergem com a prova produzida em juízo, permitindo sua utilização para formação do juízo de pronúncia.

10. A jurisprudência admite a valoração do testemunho indireto, vedando apenas que a pronúncia se fundamente exclusivamente nessa modalidade probatória.

11. O depoimento judicial da genitora da vítima possui caráter indireto, mas é corroborado por confissão extrajudicial, reconhecimento da vítima e declarações de testemunha presencial, formando conjunto indiciário suficiente para a submissão da causa ao Tribunal do Júri.

12. A apreciação aprofundada da credibilidade das provas e das teses defensivas compete ao Conselho de Sentença, em observância à soberania dos vereditos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza própria da condenação.

2. A confissão extrajudicial pode constituir elemento apto a embasar a pronúncia quando não há prova de coação ou irregularidade em sua obtenção.

3. Elementos informativos produzidos na fase inquisitorial podem fundamentar a pronúncia quando corroborados por prova produzida sob o contraditório judicial.

4. O testemunho indireto é admissível no processo penal e não invalida a pronúncia quando integrado por outros elementos probatórios convergentes.

5. Havendo conjunto probatório indicativo da autoria, a definição definitiva sobre a responsabilidade penal deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CP, art. 14, II; CP, art. 29; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.03.2019, Informativo nº 935; STJ, HC nº 265.842/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 16.08.2016, DJe 01.09.2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007213-72.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEONARDO DO ROZARIO GOMES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. TESTEMUNHO INDIRETO NÃO EXCLUSIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto por Leonardo do Rozario Gomes contra decisão que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, e art. 29, todos do Código Penal. A defesa pleiteia a despronúncia, sustentando ausência de provas judicializadas da autoria e impossibilidade de manutenção da pronúncia com fundamento em testemunhos indiretos (“hearsay testimony”). Segundo a denúncia, o recorrente, em concurso com corréu, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, motivado por vingança relacionada à morte de seu irmão, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se existem indícios suficientes de autoria para justificar a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri; e (ii) estabelecer se a decisão de pronúncia estaria indevidamente fundamentada em testemunho indireto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, em padrão probatório inferior ao da condenação, nos termos do art. 413 do CPP.

4. A materialidade delitiva encontra suporte no Boletim Unificado e no Relatório de Conclusão do Inquérito Policial constantes dos autos.

5. O recorrente confessou extrajudicialmente a prática dos fatos, afirmando ter efetuado os disparos contra a vítima e agido em conjunto com o corréu, indicando ainda a motivação do crime.

6. A alegação de que a confissão foi obtida mediante ameaças policiais não é acompanhada de qualquer elemento probatório apto a demonstrar coação ou invalidar o ato praticado.

7. A vítima reconheceu diretamente o recorrente como autor dos disparos, afirmando conhecê-lo desde a infância e descrevendo sua atuação no momento do crime.

8. Testemunha ocular presencial declarou ter visualizado o recorrente logo após os disparos, portando arma de fogo e fugindo juntamente com o comparsa.

9. Os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial convergem com a prova produzida em juízo, permitindo sua utilização para formação do juízo de pronúncia.

10. A jurisprudência admite a valoração do testemunho indireto, vedando apenas que a pronúncia se fundamente exclusivamente nessa modalidade probatória.

11. O depoimento judicial da genitora da vítima possui caráter indireto, mas é corroborado por confissão extrajudicial, reconhecimento da vítima e declarações de testemunha presencial, formando conjunto indiciário suficiente para a submissão da causa ao Tribunal do Júri.

12. A apreciação aprofundada da credibilidade das provas e das teses defensivas compete ao Conselho de Sentença, em observância à soberania dos vereditos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza própria da condenação.

2. A confissão extrajudicial pode constituir elemento apto a embasar a pronúncia quando não há prova de coação ou irregularidade em sua obtenção.

3. Elementos informativos produzidos na fase inquisitorial podem fundamentar a pronúncia quando corroborados por prova produzida sob o contraditório judicial.

4. O testemunho indireto é admissível no processo penal e não invalida a pronúncia quando integrado por outros elementos probatórios convergentes.

5. Havendo conjunto probatório indicativo da autoria, a definição definitiva sobre a responsabilidade penal deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CP, art. 14, II; CP, art. 29; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.03.2019, Informativo nº 935; STJ, HC nº 265.842/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 16.08.2016, DJe 01.09.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos em sentido estrito interposto por
LEONARDO DO ROZARIO GOMES
em face da decisão de fls. 236/238, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que o pronunciou em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, e com o artigo 29, todos do Código Penal Brasileiro.

A defesa apresentou razões recursais pleiteando a despronúncia do recorrente, alegando inexistência de provas judicializadas quanto à autoria delitiva, argumentando, ademais, que a decisão de pronúncia não pode se sustentar de forma exclusiva em testemunhos indiretos, vulgarmente conhecidos como "por ouvir dizer" (hearsay testimony).

O Ministério Público Estadual, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, mantendo-se a decisão de pronúncia.

Em sede de juízo de retratação, o Magistrado de origem manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

A d. Procuradoria de Justiça Especial emitiu parecer no ID
19845122
opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório, sem revisão por previsão regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos em sentido estrito interposto por
LEONARDO DO ROZARIO GOMES
em face da decisão de fls. 236/238, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que o pronunciou em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, e com o artigo 29, todos do Código Penal Brasileiro.

A defesa apresentou razões recursais pleiteando a despronúncia do recorrente, alegando inexistência de provas judicializadas quanto à autoria delitiva, argumentando, ademais, que a decisão de pronúncia não pode se sustentar de forma exclusiva em testemunhos indiretos, vulgarmente conhecidos como "por ouvir dizer" (hearsay testimony).

Verifico que que foram preenchidos os requisitos que autorizam o conhecimento do recurso em exame, tanto os pressupostos objetivos (cabimento, adequação, tempestividade e regularidade processual) quanto os subjetivos (interesse e legitimidade recursal).

Consoante a denúncia, no dia 29 de dezembro de 2009, em Linhares/ES, o recorrente Leonardo do Rozario Gomes, em comunhão de desígnios e mediante prévio ajuste com o corréu Denerval Nunes Costa Junior, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Apoliano Fernandes Agostinho.

O crime de homicídio somente não se consumou por circunstâncias alheias às vontades dos agentes, tendo em vista que a vítima, que conduzia uma motocicleta de seu empregador no momento em que saía da residência deste, percebeu a aproximação dos denunciados e empreendeu fuga em tempo hábil.

A peça acusatória aponta que o delito foi impulsionado por motivação torpe, uma vez que o recorrente agiu movido por sentimento de vingança, acreditando que a vítima possuía envolvimento direto no assassinato de seu irmão, Cleber Nascimento Gomes Filho, conhecido pelo vulgo de "Binho". Outrossim, extrai-se que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, haja vista ter sido ele surpreendido de forma repentina e inesperada pelos acusados logo após transpor os limites da residência patronal.

Antes de adentrar ao mérito, convém observar que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido um “
standard”
probatório inferior ao necessário para condenar, porém, superior ao exigido para o recebimento da denúncia.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STF:

“[...] para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias" (ARE n. 1067392/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 26/3/2019. Noticiado no informativo n. 935 do STF).

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para pronunciar o réu, basta a existência de prova da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria.

Na presente hipótese, a
materialidade
está evidenciada pelo Boletim Unificado de fls. 08/09 e pelo Relatório de Conclusão de Inquérito Policial acostado às fls. 26/28, ambos integrantes do ID 19718375.

No que tange aos indícios de
autoria
, conquanto a defesa sustente a fragilidade probatória, os elementos coligidos sob o crivo do contraditório são suficientes para autorizar a submissão dos recorrente ao Tribunal do Júri.

Em sede policial (fls. 23),
o próprio recorrente confessou
espontaneamente a prática da conduta criminosa, asseverando ter efetuado os disparos contra a pessoa de Apoliano e detalhando que agira na companhia do corréu Denerval. Naquela oportunidade extrajudicial, o ora recorrente justificou que o atentado fora perpetrado em virtude de suposta participação da vítima na morte de seu irmão Cleber Nascimento Gomes Filho.

Conquanto o acusado tenha se retratado em seu interrogatório judicial, alegando que sua manifestação anterior decorrera de supostas ameaças policiais, verifica-se que a defesa não trouxe aos autos nenhum elemento mínimo de prova capaz de corroborar a alegada coação ou de derruir a higidez do ato extrajudicial.

Para além da confissão formal, a autoria é corroborada pelas declarações diretas da vítima e de uma testemunha visual presencial, também colhidas na fase extrajudicial.

A
vítima
Apoliano Fernandes Augustinho, ouvida perante a autoridade policial às fls. 18, declarou de forma categórica que conhecia o recorrente desde a infância e que,
no momento dos fatos, visualizou nitidamente o rosto de Leonardo
atrás do muro da residência. Apoliano asseverou expressamente que o recorrente apontou-lhe uma pistola e efetuou diversos disparos em sua direção enquanto ele acelerava a motocicleta para salvar a própria vida.

No mesmo diapasão, a testemunha
Marcos Cleriston Ramos Santana
(fls. 16), empregador da vítima, aduziu em sede inquisitorial que, ao escutar os estampidos dos tiros, subiu no muro de sua casa e
avistou o recorrente Leonardo
(conhecido como "Leozinho") e o comparsa retirando toucas ninja de suas cabeças. Detalhou, inclusive, que Leonardo portava uma pistola oxidada e que ambos fugiram de motocicleta no encalço da vítima.

Em que pese o fato de a vítima e a testemunha Marcos não terem sido ouvidos em juízo, infere-se dos autos que, na fase judicial, foram coletados depoimentos que se integram com os elementos informativos mencionados.

Nesse contexto, a informante Elismar Fernandes Augostinho (fls. 87), genitora da vítima, relatou em juízo que seu filho sofrera três tentativas de homicídio distintas ao longo da vida e confirmou que ouvia o nome dos acusados na comunidade por intermédio das próprias mães deles, que frequentavam a mesma igreja. Conquanto o testemunho de Elismar possua contornos de ciência indireta sobre os autores dos disparos, as peças informativas anteriores fornecidas de forma direta pelos envolvidos imediatos (vítima e testemunha ocular) legitimam e dão arrimo suficiente à provisional de pronúncia.

Nesse cenário, é perfeitamente legítima a utilização de elementos de informação colhidos na fase inquisitorial quando estes encontram convergência com prova produzida em juízo, não competindo ao magistrado, nesta fase do ‘iudicium accusationis’, realizar um exame exauriente do mérito ou proceder à exclusão de teses plausíveis da acusação sob pena de usurpação da competência do Júri.

Ademais, a jurisprudência do c. STJ não repele a prova decorrente do testemunho indireto, apenas afirma que a pronúncia não pode se sustentar unicamente nessa modalidade probatória,
apenas afirma que a pronúncia não pode se sustentar unicamente nessa modalidade probatória.

No mesmo sentido, "
a legislação em vigor admite como prova tanto a testemunha que narra o que presenciou, como aquela que ouviu. A valoração a ser dada a essa prova é critério judicial, motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade na prova testemunhal indireta
" (STJ - HC 265.842/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2016, DJe 1º/9/2016).

Na presente hipótese, o testemunho da genitora da vítima, conquanto testemunho indireto, harmoniza-se perfeitamente com a prova inquisitiva que espelha testemunhos diretos, confissão e reconhecimento por parte da vítima, configurando cenário indiciário suficiente para submeter as teses defensivas ao escrutínio do Tribunal do júri, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Dessa forma, inviável o acolhimento da tese defensiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.